Tribunal: CARF
Processo: 11624.720069/2011-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11624.720069/2011-01
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-000.913 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
7 de outubro de 2020
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
JOSE CARLOS ALVES PINTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil preste as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução.
(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luís Henrique Dias Lima,
Gregório Rechmann Junior, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Francisco Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).
Relatório
Cuida-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que
julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário constituído em 29/06/2011 e
consignado no Auto de Infração – ITR – Exercícios 2006, 2007 e 2008 – valor total de R$
193.513,28 – com fulcro em não comprovação da área de preservação permanente; área de
reserva legal; e do valor da terra nua (VTN).
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/06/2012, o Impugnante, agora
Recorrente, mediante procurador devidamente qualificado nos autos, apresentou recurso
voluntário em 13/07/2012, reclamando que seja considerada a área de Reserva Legal e de
Preservação Permanente aquela de direito e de fato comprovada nos autos isentando-a da
tributação do ITR na forma da lei e dos princípios norteadores do direito tributário; e pelo
acatamento do laudo técnico em relação ao VTN.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11624.720069/2011-01
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-000.913 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720069/2011-01

Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima - Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n. 70.235/1972, portanto, dele conheço.
Passo à apreciação.
O lançamento em apreço aperfeiçoou-se em 29/06/2011, com fundamento em não
comprovação da área de preservação permanente; área de reserva legal; e do valor da terra nua
(VTN), relativos aos exercícios 2006, 2007 e 2008.
Considerando-se que o fato gerador do ITR do exercício 2006 ocorreu em
01/01/2006, e que o Recorrente apurou imposto devido de R$ 10,00 na DITR/2006, há, portanto,
em face desse exercício, a possibilidade de advento de decadência do lançamento pela regra
especial do art. 150, § 4o., do CTN, caso tenha havido o recolhimento antecipado do ITR apurado
na referida declaração, vez que o direito do Fisco de lançar a diferença apurada exauriu-se em
01/01/2011.
Nessa perspectiva, por se tratar de matéria de ordem pública e tendo em vista o
efeito translativo que acompanha o recurso voluntário, impõe-se a conversão deste julgamento
em diligência para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
informe da ocorrência, ou não, de recolhimento antecipado, ainda que parcial, do ITR apurado na
DITR/2006, acostando aos autos, caso positivo, a respectiva tela do sistema indicando o eventual
pagamento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital